Tribunal: TJPA
Processo: 0000728-65.2000.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000728-87.2000.8.14.0005
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: CECILIO A DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0000728-87.2000.8.14.0005

APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

ADVOGADO: MARIA ROSA LOURINHO (OAB/PA 9127)

APELADO: CECILIO A DE SOUZA

RELATORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. IMPUGNAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO EFETIVADA. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 267 CPC/73 VIGENTE NA ÉPOCA DA SENTENÇA. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, EM CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E NA PARTE CONHECIDA LHE DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ dias do mês de ___________ do ano de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora _________________________

RELATÓRIO

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0000728-87.2000.8.14.0005

APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

ADVOGADO: MARIA ROSA LOURINHO (OAB/PA 9127)

APELADO: CECILIO A DE SOUZA

RELATORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, na forma do art. 267, II c/c § 1º do CPC/73, nesses termos:

[...]

Manuseando os autos, nota-se que o processo está parado durante mais de 15 anos por falta de manifestação das partes.

Diante do tempo que o processo está paralisado, subentende-se o desinteresse da parte, pelo que dispenso a intimação previsto no art. 267, §1°, do CPC.

Assim, diante da inércia da parte autora, com arrimo no art. 267, inciso II do CPC, extingo o processo sem resolução do mérito.

[...]

Em suas razões (ID nº 268989 – Pág. 1-15), o banco apelante alega, resumidamente, a inocorrência de prescrição intercorrente, bem como de ser do Judiciário a mora/falha pelo longo período de tempo em que os autos restaram paralisados, uma vez que não honrou com seus deveres de impulso oficial e, ainda, extinguiu o feito com fundamento no artigo 267, II e § 1º do CPC de 1973.

Suscita que enquanto aguardava o andamento processual, foi surpreendido com a sentença terminativa, a qual extinguiu o processo sem a necessária intimação pessoal e manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito, o que é inadmissível pois viola o devido processo legal e afronta os comandos dos artigos 267, §1º, 234 e 235 do CPC de 1973.

Ao final pugnou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito até a satisfação do crédito.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, uma vez que ela sequer foi citada na ação de execução.

Encaminhados ao Tribunal, após redistribuição em virtude de prevenção, vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O apelante alega, em seu arrazoado, resumidamente, a inocorrência de prescrição intercorrente; de ser do Judiciário a mora/falha pelo longo período de tempo em que os autos restaram paralisados, uma vez que não honrou com seus deveres de impulso oficial; e que é inadmissível a extinção do processo sem a necessária intimação pessoal e manifestação da parte sobre o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de violação ao devido processo legal e aos comandos dos artigos 267, §1º, 234 e 235 do CPC de 1973 e, assim, pugnou pela reforma da sentença.

No que diz respeito a alegação de inocorrência de prescrição intercorrente para reforma da sentença, a meu ver, carece de razão a recorrente.

A sentença combatida que extinguiu o processo sem resolução do mérito, não tratou de prescrição, sendo esse ponto inexistente na decisão. Frise-se que o fundamento do
decisum
se deu em virtude do processo se encontrar paralisado há mais de 01 (um) ano, nos termos do artigo 267, II, do CPC de 1973.

Se observa assim, que as razões suscitadas pelo recorrente se encontram dissociadas do decidido na sentença, o que afronta o princípio da dialeticidade
[1]
. Sobre o assunto destaco o acórdão nº 1059705 do TJDFT, abaixo transcrito:

“[...]

1. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido em sentença é causa de não conhecimento da apelação. Conhecimento parcial do apelo.

[...]

5. Apelação conhecida em parte e, na extensão, provida. (TJDFT.
Acórdão 1059705
, 20160111286735APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: 190-203)” (grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça julga no mesmo sentido, consoante se vê no acórdão nº 188.073, cuja relatoria coube a Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, abaixo transcrito:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA
.

1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença;

2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73.
Precedentes judiciais;

3. Recurso não conhecido. (2018.01233360-44, acórdão 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018) (grifei)

Destarte, considerando que o apelante suscitou em suas razões argumento dissociado da sentença, qual seja, prescrição, o não conhecimento do recurso nesse ponto é a medida que se impõe.

Posto isso, conheço apenas as demais razões do recurso, porquanto presentes os requisitos e os pressupostos de suas admissibilidades.

Quanto as razões do apelante, onde aduz ser inadmissível a extinção do processo sem a necessária intimação pessoal ou manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito, e consequente violação ao devido processo legal e aos comandos dos artigos 267, §1º, 234 e 235 do CPC de 1973, a meu ver, lhe assiste razão.

Oportuno pontuar nesse momento, o disposto no art. 14 do CPC em vigor de que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

É sabido, ainda, que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida (EREsp 649.526/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2005, DJ 13/02/2006, p. 643). Sendo assim, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em 16/11/2015 ou seja, antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/73, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstas no antigo Código de Processo Civil.

Dito isto, cumpre esclarecer que a controvérsia reside no acerto ou desacerto da decisão que extinguiu a sentença, sem resolução do mérito, em virtude do processo se encontrar paralisado por mais de 01 (um) ano por negligência das partes, nos termos do artigo 267, II, CPC/73
[2]
.

Ocorre que, analisando os autos, resta demonstrado ter sido o feito extinto sem qualquer intimação pessoal da parte e sem a observância do § 1º, do artigo 267, do CPC/73. Portanto, a intimação da parte é ato imprescindível, somente após deliberação judicial nesse sentido e sem manifestação da parte no prazo legal estaria o Juízo autorizado a declarar extinto o processo.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de ser necessária a intimação pessoal do autor antes da extinção do feito sem resolver o mérito, a exemplo cito o REsp 1463974/PR
[3]
de relatoria do Ministro HUMBERTO MARTINS. No mesmo sentido são os julgados desta Turma, consoante se vê na ementa do acórdão nº 3768577 abaixo transcrita:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO EFETIVADA. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 267 CPC/73 VIGENTE NA ÉPOCA DA SENTENÇA. DECISÃO QUE MERECE REPARO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

[...]

2. Com efeito, da análise dos autos, vislumbra-se que, o juízo de piso se equivocou ao extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão de paralização do feito por mais de ano em razão de negligência das partes, já que para isso, necessitaria ocorrer a intimação pessoal do requerente/apelante para que se manifestasse sobre o prosseguimento do feito.

[...]

(ACÓRDÃO Nº 3768577, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-08-18, Publicado em 2020-10-06) (grifei)

Não obstante, em que pese não se verificar diligências por parte do apelante no sentido de tornar eficaz a resolução da causa em tempo razoável, uma vez que o processo tramita desde o ano de 2000, entendo que o mesmo não pode ser penalizado com a extinção do feito quando os autos ficaram paralisados aguardando ato de competência exclusiva do Juízo.

Conforme se observa no documento ID nº 268987 - Pág. 39, não constam informações sobre a devolução dos mandados de citação expedidos para o outrora executado, cabendo ao juízo
a quo
deliberação sobre isso, o que não ocorreu.

É inconteste haver despacho nos autos determinando a intimação da parte autora para declarar seu interesse no prosseguimento do feito (ID nº 268987 - Pág. 41).

Contudo, além do referido despacho fazer referência a processo diverso destes autos, qual seja, processo nº 0000927-62.2000.814.0005, inexistem documentos que atestem a publicação desse ato e/ou a ciência da parte autora por meio de intimação válida. Logo, a decisão guerreada, que extinguiu o feito sem resolver o mérito, não obedeceu aos preceitos legais, o que impele sua reforma.

Pelo exposto,
CONHEÇO (PARCIALMENTE) O RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença atacada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

[2]
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

§1º O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinço do processo, se a parte, intimada pessoalmente, no suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

[3]
[...]

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC.

1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC, extingui-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas.

2. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.

[...] (REsp 1463974/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014)

Belém, 12/03/2021